Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-42.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009026-42.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ANDRE
ROSALVO MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009026-42.2014.8.26.0510 -Voto no 38.024
2
COMARCA DE RIO CLARO – 3a VARA CÍVEL
APELANTE: ANDRE ROSALVO MACIEL (autor)
APELADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALO
QUARTO DE MILHA (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CYNTIA ANDRAUS CARRETTA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Registro genealógico de raça de
animal (equino), em associação de criadores. Indeferimento,
cumprindo orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, com
reparação de danos). Juízo de improcedência. Recurso do autor.
Desprovimento.
VOTO No 38.024
RELATÓRIO
Requerimento de registro genealógico de animal de raça
de grande porte (cavalo), em associação de criadores, indeferido por orientação
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, abordagem condenatória
(obrigação de fazer, com pedido reparatório), juízo de improcedência (fls.
247/248), apela o autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 259/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009026-42.2014.8.26.0510 -Voto no 38.024
3
FUNDAMENTAÇÃO
Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de
Milha, com delegação, autorizando-lhe proceder ao registro genealógico de
cavalos, no território nacional, assim nos termos de Portaria do Ministério da
Agricultura, desde 1.972 (fl. 102), aqui, pontualmente, diante de orientação
expressa de aludido Ministério, para indeferimento do pedido, não havia mesmo
como atender pleito do autor (fls. 136 e 149).
Nessa circunstância, à busca de possível reversão do ato,
há que direcionar a abordagem à autoridade administrativa, maior, na instância
federal.
No episódio, a conduta da ré fez-se transparente, ao
longo de procedimento de solicitação de registro (fls.135/149), não lhe havendo
imputar ilicitude, passível de dever reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator